Tribunal: TJBA
Processo: 8017567-58.2021.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8017567-58.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: IGOR DIAS LEITE e outros Advogado(s): IGOR DIAS LEITE IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DA COMARCA DE IRECE Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. paciente acusado das práticas dos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e receptação. ALEGAÇÕES DE NULIDADE EM RAZÃO DA ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO POR PARTE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA, BEM COMO PELO FATO DA NÃO APRECIAÇÃO DO JUÍZO A QUO ATÉ O PRESENTE MOMENTO DOS PEDIDOS DE DILIGÊNCIAS FORMULADOS PELA DEFESA. NÃO VERIFICADO. ENTENDIMENTO PACIFICADO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES NO SENTIDO DE QUE Não há que se falar em nulidade pela adoção do rito comum ordinário quando, além de delitos tipificados na Lei n. 11.343/06, a ação penal também apura outras condutas criminosas. PRECEDENTES STF E STJ. PEDIDOS DE DILIGÊNCIAS não aprecIAdos pelo juízo a quo até o presente momento. no caso dos autos a instrução criminal ainda não se encerrou. apesar de ainda não ter tido manifestação por parte do juízo a quo, vale destacar que o magistrado tem o poder de indeferir requerimentos que considere irrelevantes para o deslinde da causa ou que não dependam de sua intervenção para serem atendidos. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8017567-58.2021.8.05.0000, sendo impetrante Igor Dias Leite, OAB/BA 64.774, em favor do Paciente JULIANO QUEIROZ RIBEIRO GAMA e impetrado o MM. JUIZ DE DIREITO DA Vara CRIME DA COMARCA DE IRECÊ-BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.